Tribunal: TJMT
Processo: 1001758-34.2025.8.11.0003
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1001758-34.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[IGOR DOS SANTOS DA PURIFICACAO - CPF: 055.893.681-46 (RECORRENTE), FELIPE SANTIAGO DOMINGOS DA SILVA - CPF: 063.652.961-42 (ADVOGADO), LOCALIZA RENT A CAR SA - CNPJ: 16.670.085/1007-02 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001758-34.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1001758-34.2025.8.11.0003

Recorrente:

Igor dos Santos da Purificação

Recorrida:

Localiza Rent A Car
S.A.

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. SEGURO AUTOMOTIVO. PERDA TOTAL. INTERPRETAÇÃO DE PROPOSTA INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA DO DIREITO ALEGADO. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual cumulada com cobrança de diferença de indenização securitária, indenização por danos materiais e morais e obrigação de fazer para transferência de veículo. O recorrente alegou que, ao optar por uma das modalidades de indenização oferecidas pela seguradora em razão de perda total do veículo segurado, teria direito à soma do montante referente ao salvado com a quantia recebida, totalizando R$ 27.860,00, importância que não lhe foi paga integralmente. Pretende a reforma da sentença para o reconhecimento da diferença indenizatória, bem como a condenação por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se houve erro na interpretação da proposta de indenização securitária por parte do consumidor, de modo a justificar a cobrança da diferença do valor pago a título de indenização por perda total do veículo, bem como a responsabilização da seguradora por danos materiais e morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A interpretação da proposta apresentada pela seguradora demonstra que o montante de R$ 24.860,00 já contemplava a diferença em relação ao valor do salvado, conforme escolha do autor pela venda do bem sinistrado ao parceiro comercial da empresa.

4.

A aplicação das normas do Código de Defesa do Consumidor, embora assegure a facilitação da prova ao consumidor, não dispensa a demonstração mínima do fato constitutivo do direito, nos termos do art. 373, I, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

1.

A expectativa subjetiva do consumidor quanto à soma da indenização securitária não prevalece sobre a interpretação objetiva da proposta formal apresentada pela seguradora.

2.

O dever de comprovar o fato constitutivo do direito incumbe à parte autora, ainda que se trate de relação de consumo.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I; Lei 9.099/1995, art. 46; CDC, arts. 6o, VIII e 14.
Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Recurso Inominado n.o 1002429-36.2022.8.11.0044, Rel. Juiz Walter Pereira de Souza, j. 16.10.2023, DJE 20.10.2023.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001758-34.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1001758-34.2025.8.11.0003

Recorrente:

Igor dos Santos da Purificação

Recorrida:

Localiza Rent A Car
S.A.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível
de Igor dos Santos da Purificação.

Ação:
Revisão Contratual Cumulada com Cobrança de Diferença de Indenização, Danos Materiais e Morais.

Origem:
5o Juizado Especial de Rondonópolis.

Sentença
(Id. 291234883)
:
julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, por ausência de prova do direito constitutivo do autor.

Recurso Cível Inominado
(Id. 291234885): requer a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos.

Contrarrazões
(Id. 291234891):

defende a manutenção da sentença e requer o desprovimento do recurso interposto pelo autor.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N. 1001758-34.2025.8.11.0003

Recurso Cível Inominado n. 1001758-34.2025.8.11.0003

Recorrente:

Igor dos Santos da Purificação

Recorrida:

Localiza Rent A Car
S.A.

VOTO

Colendos Pares;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei no 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.o 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor por meio do qual pretende a reforma de sentença, que julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam à condenação da recorrida ao pagamento de indenização a título de danos morais e materiais em razão de suposto descumprimento do contrato de sinistro.

No caso em tela o autor narra que é proprietário de um veículo “JTA/ZONTES R350”, com placa SPN4J17, e que se envolveu em acidente na data de 27/11/2024. Em razão do ocorrido, acionou o seguro e, após a abertura do sinistro, foi constatada a perda total do bem, com avaliação do salvado em R$ 3.000,00 (três mil reais).

Informa que a seguradora apresentou duas opções de indenização, nos seguintes termos:

1- Você pode optar por ficar com o salvado (seu veículo), e a Localiza irá te indenizar no valor R$19.502,00 (dezenove mil quinhentos e dois reais);

2 - Você pode optar por vender o salvado para nosso parceiro no valor avaliado e pagaremos a diferença em relação à FIPE no valor de R$24.860,00 (vinte e quatro mil e oitocentos e sessenta reais);

Optando pela segunda alternativa, o autor alegou acreditar que o valor do salvado seria somado ao montante da indenização, entendendo que teria direito ao total de R$ 27.860,00 (vinte e sete mil oitocentos e sessenta reais). Ao receber quantia inferior (R$ 24.860,00), considerou ter havido erro no pagamento e ingressou com a presente ação, postulando indenização por danos materiais e morais.

A seguradora, por sua vez, sustenta inexistência de falha na prestação de serviço que justifique reparação, afirmando que o autor, ao assinar a proposta do sinistro, deu plena quitação de quaisquer valores, conforme termo constante do Id. 291234852, e que o crédito foi devidamente restituído (Id. 291234874).

Da análise do conjunto probatório constante dos autos, não obstante as alegações do recorrente, verifica-se que este não apresentou qualquer documento que comprove promessa de pagamento no valor de R$ 27.860,00, fundamentando-se unicamente em sua expectativa.

Note-se que, apesar da relação aqui apresentada ser tipicamente consumerista, com aplicação das disposições do código de defesa do consumidor, a inversão do ônus da prova não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente o que alega a teor do artigo 373, I do código de processo civil.

Nesse sentido o entendimento desta Turma Recursal:

RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET. ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELEFONIA (REALIZAR E RECEBER CHAMADAS). HISTÓRICO DE CHAMADAS NÃO IMPUGNADO.
AUSÊNCIA DE PROVA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. NÃO COMPROVAÇÃO DA FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1- A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil. (...)
(N.U 1002429-36.2022.8.11.0044, TURMA RECURSAL CÍVEL, WALTER PEREIRA DE SOUZA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 16/10/2023, Publicado no DJE 20/10/2023)

Diante disso, não há que se falar em reforma da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais, uma vez que o autor não logrou êxito em comprovar os fatos alegados no curso da demanda.

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Em face do que dispõe o artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios a base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação a execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2025